Tribunal: TJPA
Processo: 0006457-51.2009.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2020-11-04

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0006457-51.2009.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA (4ª Vara Penal)
APELANTE: JOÃO DA SILVA CASTRO (Romina Ariane Rodrigues Azevedo - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA POR SER A VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
1. Em crimes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, as declarações em sede policial e em juízo da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o restante do conjunto probatório, produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.
2. Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria dos fatos quando as declarações da vítima e das testemunhas ouvidas demonstram claramente ser o apelante o autor do crime narrado na denúncia. Ademais, em crimes contra os costumes, a palavra das vítimas possui inegável alcance.
3. Mesmo após o ajuste de uma circunstância judicial, restaram fixados de forma desfavorável ao recorrente os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, o que já é suficiente para afastar a pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício).
4. O juízo de primeiro grau determinou na sentença condenatória que o regime inicial de cumprimento de pena o fechado, porém, pontuo que em virtude de a magistrada
a quo
não o ter justificado, e, considerando ainda que somente três circunstâncias judiciais foram desfavoráveis ao recorrente, altero o regime de cumprimento de pena para o semiaberto de ofício.
5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA REFORMAR A DOSIMETRIA DA PENA, SEM ALTERAR A PENA-BASE APLICADA, E OFÍCIO, MODIFICAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 do mês outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

JOÃO DA SILVA CASTRO
, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs a presente apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, que o condenou às penas de 08 (oito) anos de reclusão, pela prática das condutas delitivas tipificadas nos artigos 214 c/c 224, ambos do Código Penal.

Segundo a inicial, a vítima N. M. P. no dia 07 de maio de 2009, por volta de 15h00, ao sair do Colégio Isabel Amazonas, foi abordada pelo denunciado
JOÃO DA SILVA CASTRO
, que lhe disse que estava a sua espera naquele local para levá-la para sua casa a pedido de seu pai.

Assim sem desconfiar, a menor subiu na motocicleta do acusado, sendo surpreendida com o caminho diverso de sua residência, uma vez que foi levada para uma residência às proximidades de sua casa, sob ameaça de que mataria seus pais.

Ao adentrar na no imóvel, o acusado amarrou as mãos da vítima para trás, e depois de tirar sua calça comprida e sua calcinha, passou a acariciar sua genitália, inclusive penetrando o dedo, bem como tentou lhe beijar durante a ação realizada.

Consumado o ato,
JOÃO DA SILVA CASTRO
permitiu que a menor N. M. P. se retirasse do imóvel, sem antes que tenha ordenado que a mesma não o denunciasse, caso contrário, mataria a genitora da vítima.

O pai da menor vendo que esta chegou muito estranha e bastante nervosa, passou a questioná-la, tendo A, M. P. somente a relatado o que se passou com ela após a chegada de sua mãe, ocasião em que seus pais levaram ao conhecimento da Polícia, que instaurou o Inquérito Policial.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela representante do Ministério Público em face da prática delitiva prevista nos artigos 214 c/c 224, ambos do Código Penal.

Assim, após a apresentação das alegações finais das partes, o feito foi julgado procedente na data de 12/09/2016, tendo a magistrada condenando o apelante pela prática da conduta delitiva ao norte mencionada.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do acusado interpõe recurso de apelação, nos termos do art. 593 do Código de Processo Penal, acompanhada de suas razões recursais, onde requer a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, ante a insuficiência de provas para uma condenação.

Alternativamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifesta-se pelo improvimento do apelo, confirmando a decisão do magistrado
a quo
.

Distribuídos, os autos vieram à minha relatoria, ocasião em que na data de 10 de agosto de 2017 determinei a remessa dos autos ao
custos legis
para manifestação (fls. 159).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza abucater manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso ora em análise.

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete na data de 31/08/2017.

É o relatório. À revisão.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.
DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM PRESUNÇÃO DE VIOLENCIA DE SER A VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS

Em que pese as argumentações da defesa quanto a autoria e materialidade do delito, ao sustentar a insuficiência de provas, tenho que o conjunto probatório leva à conclusão diversa do apresentado.

Compulsando os autos, verifico que a
materialidade
do crime se encontra devidamente comprovada, especialmente pela Portaria 279/2009.000130-3, autorizando a instauração do Inquérito Policial (fl. 08); Boletim de Ocorrência, além da prova oral coligida em Juízo.

De igual forma, a autoria delitiva é certa.

O apelante, tanto em sede de Inquérito Policial (fls. 26/27) como em Juízo (fls. 83/85),
negou a prática delitiva
, alegando em sua defesa que a vítima implicava com o apelante, chamando-o de `velhinho vagabundo¿, e que não levou a menor para sua residência e nem praticou qualquer ato com a menor N. M. P.

Por sua vez a vítima Nayara Medeiros Pinto relatou em juízo às fls. 83/84, com riqueza de detalhes, a dinâmica dos fatos. Confira-se:
(...) Que após lida confirma os termos narrados na denúncia; que foi abordada pelo denunciado na saída da escola; que o acusado teria dito a depoente que seu pai estava lhe aguardando e solicitou para que a mesma o acompanhasse na moto que conduzia; que o acusado tomou o rumo diferente da casa da depoente; que o acusado levou a depoente a uma casa em construção; que sob ameaça de morte a depoente é forçada a ingressar na construção; que amarrou suas mãos para trás tirou a calça da depoente e começou a lhe acariciar com os dedos nos seus órgãos genitais; que o acusado estava armado com uma faca; que toda essa ação durou cerca de meia hora; que após o acusado mandou a depoente ir embora; que o acusado ameaçou a depoente que se falasse para alguém iria matar sua mãe; que quando chegou em sua casa contou todo o ocorrido a seus pais; que no dia seguinte seu pai lhe levou para a delegacia para prestar depoimento; que foi submetida à vários exames. (...) que conhecia o acusado, pois o mesmo passava em frente à sua casa e às vezes ficava de sua escola; que não tem conhecimento se o acusado conhecia os pais da depoente; que quando o acusado lhe abordou não desconfiou de nada, achando que o mesmo estaria a mando de seu pai. (...).

A testemunha Jonas Vaz Pinto Filho, genitor da vítima em seu depoimento acostado às fls. 83/84, relatou que:
(...) Que tem conhecimento e ratifica os termos da denúncia de fls. 02/05; que estava em sua residência quando sua filha chegou do colégio e quando a vítima chegou notou comportamento estranho uma vez que a mesma se trancou no quarto; que quando sua esposa chegou conversou com a mesma a respeito de sua filha relatando que poderia ter ocorrido algo com esta; que a esposa do declarante foi conversar com a vítima e que após insistências relatou ter sido vítima de abuso pelo acusado aqui presente; que a vítima não conhecia o acusado; que quando o acusado abordou sua filha a chamou pelo nome e teria dito que o depoente estava passando mal; que a vítima foi submetida a exame no PROPAZ; que foi lhe informado que estava tudo normal que não havia sido consumado penetração; (...) que não conhecia o acusado; que a vítima apontou para o depoente e para os policiais o local onde tinha sido cometido o abuso; que o depoente na companhia dos policiai e da vítima ficaram aguardando no local; que quando o acusado chegou na moto foi apontado pela vítima como sendo o autor do delito. (...).

Lucitelma Pinto Medeiros, mãe da vítima, declarou em juízo que:
(...) Que tem conhecimento dos fatos descritos na denúncia de fls. 02/05; que afirma serem verdadeiros os mesmos; que no dia dos fatos a depoente chegou do trabalho e notou o comportamento estranho da vítima; que em conversa com a mesma teria dito que havia algo a confidenciar, porém não gostaria que seu pai soubesse; que a depoente conversou com seu esposo e pediu para que o mesmo saísse que iria conversar com a vítima; que nesta conversa sua filha chorando muito teria relatado os abusos sexuais sofridos; que não tem conhecimento se sua filha foi submetida a exame porque apenas seu esposo que acompanhou na delegacia; que não chegou a examinar sua filha para verificar se havia marcas de agressão em seu corpo (...).

É cediço que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância, pois raramente possuem testemunha ocular.

No caso dos autos, nota-se que a vítima descreveu minuciosamente a dinâmica dos fatos, de modo que o depoimento está em harmonia com os relatos dos pais da vítima, consoante se evidência das declarações anexadas aos autos.

Da análise probatória, evidencia-se, portanto, que o acusado praticava conjunção carnal com a adolescente, sempre mediante pagamento em dinheiro ou a promessa de presentes variados. Com efeito, os crimes contra a dignidade sexual são, de regra, praticados às escondidas, por isso, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância, máxime se em harmonia com outros elementos de prova.

A propósito, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, frequentemente cometidos às ocultas, as declarações das vítimas, quando uniformes e coesas, em consonância com os demais elementos de informação do processo, possuem especial relevância para fundamentar a condenação, mormente quando corroboradas por outros elementos probatórios, como prova testemunhal e relatórios técnicos.
2. As vítimas descreveram minuciosamente a dinâmica dos fatos, o que foi corroborado com a prova testemunhal da genitora, não havendo que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação. (...) (Acórdão n.1198179, 20130710372846APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/08/2019, Publicado no DJE: 09/09/2019. Pág.: 122 - 134); Estupro de vulnerável. Palavra da vítima. Ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Continuidade delitiva. Fração de aumento. Violência doméstica.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima, máxime se coerentes com as demais provas. (...).
(Acórdão n.1117807, 20160910196150APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2018, Publicado no DJE: 21/08/2018. Pág.: 131/137).

Quanto a alegação de que os Laudos de Exame de Corpo de Delito de Lesão Corporal, de Conjunção Carnal e Atos Libidinosos Diverso da Conjunção Carnal deram negativos, pontuo que de fato, não há elementos suficientes para afirmar ou negar a prática de conjunção carnal ou de atos libidinosos em relação à vítima.

Entretanto, embora os laudos tenham sidos negativos, por si só não é suficiente para descaracterizar o crime de estupro e, no caso eximir o apelante de culpa.

Ressalto, que mesmo que não existisse as referidas provas periciais estas poderiam ser supridas pelas declarações da vítima que, tanto na fase inquisitorial como em juízo, onde sustentou a versão no sentido de que foi abusada sexualmente pelo réu, cujas declarações são confortadas pelas demais provas colhidas durante a instrução processual, que refutam a versão apresentada pelo apelante com vista ao reconhecimento de sua suposta inocência.

Assim, o fato de o réu ter negado em sede policial e em juízo a autoria do delito não demonstra mais do que exercício de direito de autodefesa e respeito ao princípio da não autoincriminação. Entretanto, não é a negativa de autoria formulada pelo réu capaz de infirmar a veracidade dos depoimentos da vítima, bem como das testemunhas de acusação.

Aliás, nos crimes contra a dignidade sexual nem sempre deixam vestígios identificáveis, motivo pelo qual a ausência de constatação de vestígios nos laudos não acarreta, necessariamente, a absolvição do apelante.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
¿(...)
III - Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem, por vezes, praticados às ocultas e não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima. Existindo provas suficientes da materialidade do crime e da autoria atribuída ao réu, mantém-se a sentença condenatória, devidamente fundamentada nas provas orais colhidas durante a instrução criminal.
XII - Recurso conhecido e desprovido¿.
(Acórdão, 20140111629578APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 107/120)
DA EXACERBAÇÃO DA PENA

Compulsando os autos, especialmente em ralação à dosimetria da pena aplicada em desfavor do apelante, verifico que o magistrado de primeiro grau valorou negativamente quatro circunstâncias judicial, quais sejam: a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima.

Como se observa, ao realizar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o magistrado
a quo
considerou a
culpabilidade,

circunstâncias
e
consequências do crime, bem como o comportamento da vítima
como vetores desfavoráveis ao réu, para fixar sua pena base em 08 (oito) anos de reclusão.

Observo que deve ser reparado apenas o vetor do comportamento da vítima, de vez que entendo que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿,
razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

No entanto, entendo que os demais vetores estão bem fundamentados e justificam a pena-base fixada pelo juízo monocrático.

Ademais, é cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula 23 deste Tribunal).

Tenho, portanto, que a pena final fixada em 08 (oito) anos de reclusão resta imune de reforma.

Ante a ausência de fundamentação idônea para fixar o regime inicialmente fechado para o início de cumprimento de pena, o recorrente deverá iniciar sua reprimenda corporal no regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea `b¿ do Código Penal.

Deixo de aplicar de ofício ao apelante as modificações impostas pela Lei 12.015/2009, referentes aos crimes contra a dignidade sexual (anteriormente chamados de crimes contra os costumes), eis que a pena para o crime pelo qual foi condenado é de 06 (seis) a 10 (dez) anos, e o art. 217-A prevê pena de 08 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão, onde concluo que se aplicada, esta ultrapassará a pena que foi determinada na sentença condenatória.

Portanto, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe, pois os elementos de prova coletados são aptos e robustos à comprovação da autoria e da materialidade delitiva do apelante nas condutas descritas na denúncia. Inacolhível, assim, o pleito absolutório.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reformar a dosimetria da pena-base, sem, contudo, alterá-la, e de ofício, modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

É o meu voto.

Belém (PA), 26 de outubro de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator